Tribunal: TJPA
Processo: 0004955-69.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004955-69.2014.8.14.0050
APELANTE: PAULO FERNANDO PINHEIRO GOMES

APELADO: WENDERSON FRANKLIN DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004955-69.2014.8.14.0050

EMBARGANTE: PAULO FERNANDO PINHEIRO GOMES

ADVOGADO: JOAO CARLOS SALLES DE CARVALHO

EMBARGADO: WENDERSON FRANKLIN DOS SANTOS

ADVOGADO: GUSTAVO IGNACIO FREIRE SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. A LEI É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO NÃO MERECEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –
A lei é suficiente para demonstrar que a sentença e o acórdão não merecem reparos, visto que o §1º do artigo 500 do Código Civil refere-se à venda ad mensuram e, como já explanado na decisão, trata-se de venda ad corpus.

III -
A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

IV -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004955-69.2014.8.14.0050

EMBARGANTE: PAULO FERNANDO PINHEIRO GOMES

ADVOGADO: JOAO CARLOS SALLES DE CARVALHO

EMBARGADO: WENDERSON FRANKLIN DOS SANTOS

ADVOGADO: GUSTAVO IGNACIO FREIRE SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de opostos por
PAULO FERNANDO PINHEIRO GOMES
em razão da decisão contida no Acórdão ID nº 2359687 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
WENDERSON FRANKLIN DOS SANTOS
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento aos pedidos do embargante, mantendo a sentença do juízo a quo que julgou
parcialmente procedentes os pedidos do embargado,
resilindo o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, determinando a imissão de posse em favor do embargado, condenando o embargante ao pagamento de indenização nos valores de aluguéis do imóvel e autorizando a adjudicação das 39 (trinta e nove) cabeças de gado arrestadas, em sede cautelar.

Aduz que o acordão foi omisso porque desconsiderou o §1º do artigo 500 do CC, o qual altera a interpretação do caso, pois há diferença de 10,5 (dez virgula cinco) alqueires entre a área disposta no contrato e a área de fato adquirida, o que supera a fração de 1/20 (um vigésimo), sustentando outra vez tratar-se de contrato
ad mensura
.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 28 de janeiro de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº

EMBARGANTE: PAULO FERNANDO PINHEIRO GOMES

ADVOGADO: JOAO CARLOS SALLES DE CARVALHO

EMBARGADO: WENDERSON FRANKLIN DOS SANTOS

ADVOGADO: GUSTAVO IGNACIO FREIRE SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição e obscuridade no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

A lei é suficiente para demonstrar que a sentença e o acórdão não merecem reparos, visto que o §1º do artigo 500 do Código Civil refere-se à venda
ad mensuram
e, como já explanado na decisão, trata-se de venda
ad corpus
, veja-se:

Inicialmente, é importante ressaltar que conforme contrato juntado no ID 945569, o imóvel objeto do contrato é vizinho a outros imóveis do comprador/apelante, portanto, o comprador tinha total noção e conhecimento das dimensões, condições e tudo que guarnecia a chácara [...]

Posto isso,
apesar do contrato mencionar área total de 32 alqueires, não há especificação acerca do valor de cada alqueire e nem a menção de que o contrato seria na modalidade ad mensuram, assim, sendo a área mencionada é apenas enunciativa, característica da venda ad corpus (regra geral).

Assim, na venda
ad corpus
como no caso dos autos, as medidas não têm relevância, mas quando a venda é
ad mensuram
e a diferença foi menor que 5%, ou seja, dentro do limite de tolerância (art. 500, § 1º do Código Civil), entende-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa.

Todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado, entendo não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2020